Tribunal: TJES
Processo: 0003752-93.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003752-93.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI SILVA ANDRADE e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
REJEITADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGULARIDADE. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:

1.
Apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que condenou os réus pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13), extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1º, do CP) e tortura mediante sequestro (art. 1º, inc. I, "b", e § 4º, incs. II e III, da Lei nº 9.455/97). As penas variam de 27 a 32 anos de reclusão, e multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há cinco questões em discussão:
(i) se a denúncia apresenta inépcia e ausência de justa causa para a persecução penal;

(ii) se há suficiência probatória para sustentar as condenações;

(iii) se a dosimetria da pena foi corretamente realizada;

(iv) se a causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97, é aplicável; e

(v) se há fundamento para a fixação de honorários advocatícios para a defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Sobre a preliminar de inépcia da denúncia e ausência de justa causa:

3.
A denúncia é apta, pois individualiza as condutas, classifica os crimes de forma suficiente e possibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ também orienta que alegações de inépcia suscitadas após a sentença condenatória estão preclusas.

Quanto à suficiência probatória:

4.
A materialidade dos crimes está amplamente comprovada por boletins de ocorrência, laudos periciais, autos de reconhecimento e apreensão de armas, bem como demais elementos materiais dos autos.

5.
A autoria é confirmada pelos depoimentos das vítimas, testemunhas e policiais, que identificaram os réus como integrantes de organização criminosa armada e pela prática dos delitos de extorsão mediante sequestro e tortura. O relato firme e coerente das vítimas, corroborado por provas materiais e testemunhais, é suficiente para sustentar a condenação.

6.
O sofrimento físico e psicológico imposto às vítimas, somado às ameaças constantes e às condições degradantes em que foram mantidas, caracteriza o crime de tortura, afastando a possibilidade de desclassificação para lesão corporal.

Sobre a dosimetria da pena:

7.
A pena-base dos crimes de organização criminosa e extorsão mediante sequestro foi fixada no mínimo legal, inexistindo fundamento para o pedido de redução.

8.
No delito de tortura, a culpabilidade foi corretamente valorada como negativa devido à premeditação, organização e o contexto dos fatos, especialmente pela vulnerabilidade das vítimas (uma criança e um idoso), o que autoriza a majoração da pena-base.

9.
A aplicação da fração de 1/2 para o concurso formal de crimes é proporcional, considerando o número de vítimas (seis), conforme entendimento consolidado do STJ.

Sobre a aplicação da causa de aumento do art. 1º, § 4º, inc. III, da Lei nº 9.455/97:

10.
A majorante foi corretamente aplicada, pois os réus torturaram as vítimas para garantir o sucesso da extorsão mediante sequestro, configurando crimes autônomos realizados no mesmo contexto, afastando o princípio da consunção.

Sobre os honorários advocatícios:

11.
Nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, fixam-se honorários advocatícios no valor de R$ 880,00 em favor da defensora dativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A denúncia que individualiza condutas e classifica os crimes de forma suficiente é apta a dar início à persecução penal, não havendo inépcia quando possibilita a ampla defesa e o contraditório.

2.
A palavra das vítimas em crimes violentos, corroborada por elementos materiais e testemunhais, é suficiente para fundamentar a condenação.

3.
O crime de tortura abrangeu sofrimento físico e mental, razão pela qual prospera a pretensão de desclassificação para lesões corporais.

4.
A fração de aumento de pena no concurso formal deve observar o número de crimes praticados, sendo proporcional a sua gravidade e ao número de vítimas.

5.
São devidos honorários para o defensor nomeado como dativo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 159, § 1º; 70; e 42. Lei nº 12.850/13, art. 2º, § 2º. Lei nº 9.455/97, art. 1º, inc. I, "b", § 4º, incs. II e III. Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 207155/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 7/2/2022;

STJ, AgRg no AREsp 2.322.796/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29/5/2023;

TJES, ApCrim. 0007159-84.2019.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 27/7/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003752-93.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE SILVA, JHEROME TRAICE ALVES CORDEIRO, AMANDA RODRIGUES HONORATO, LINCOLN TULIO DE SOUZA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES - ES29295-A
Advogado do(a) APELANTE: MAURICIO FABIANE DE ALMEIDA BENEDITO - MG159163
Advogado do(a) APELANTE: FABIELE JULIANE CASSIA DA SILVA - MG210579
Advogado do(a) APELANTE: ALEX LEAL GUEDES - ES30522-A

VOTO

Tratam-se de apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES (fls. 1642/1684), que condenou
(1.)

LINCOLN TULIO DE SOUZA OLIVEIRA,
(2.)
CARLOS HENRIQUE SILVA,
(3.)
J
HEROME TRAICE ALVES CORDEIRO
e
(4.)

AMANDA RODRIGUES HONORATO
,
pela prática dos crimes de
organização criminosa armada

(arts.
2º, § 2º, da Lei 12.850/13),
extorsão mediante sequestro

(art.
159, § 1º, na forma do 70, ambos do
CP),
e
tortura
mediante sequestro
(arts. 1º, inc. I, alínea ‘b’, e seu § 4º, incs. II e III, da Lei 9.455/97, na forma do 70 do CP).

LINCOLN
teve fixada a pena total de 32 (trinta e dois) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Para
CARLOS HENRIQUE
,
a reprimenda foi estabelecida em 32 (trinta e dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Quanto a
JHEROME
e
AMANDA
,
as penas totais ficaram estipuladas no patamar idêntico de 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade fixado para todos os réus foi o
fechado.

A defesa de
JHEROME
pugna, em suas razões, pela
absolvição
quanto aos crimes de organização criminosa e extorsão mediante sequestro, bem como pela
desclassificação
do delito de tortura para lesão corporal grave. Subsidiariamente, pede o
afastamento da majorante
constante do art. 1º, § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97; o
redimensionamento
das penas-bases; a
redução
do patamar de aumento relativo ao
concurso

formal
; a
detração
do tempo de prisão provisória; a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça
e o arbitramento de
honorários
para a advogada nomeada como dativa (fls. 1872/1893).

LINCOLN
e
C
A
RLOS HENRIQUE
requerem a
absolvição,
ante a ausência de culpabilidade, dolo e caracterização de grave ameaça, e sustentam que o silêncio não pode ser interpretado em desfavor dos réus (fls. 1896/1913).

A defesa de
A
MANDA
aduz, preliminarmente,

a
inépcia
da denúncia e a ausência de
justa causa
para deflagração da ação penal quanto aos crimes de organização criminosa e extorsão mediante sequestro. No mérito, requer a
absolvição
em razão da insuficiência probatória e ausência de culpabilidade e dolo. Subsidiariamente, requer a
redução da pena
em razão do reconhecimento da primariedade e menoridade relativa (Id. 8103393).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em termo inicial não conhecido, durante todo o decurso do ano de 2018, nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, os denunciados
Vanderlei
Silva Andrade,
Weverton
Lima de Souza ou Oliver Alves de Oliveira,
Lincoln
Tulio de Souza Oliveira ou Luiz Gustavo de Oliveira,
Carlos

Henrique
Silva,
Jherome
Traice Alves Cordeiro,
Henrique
Pereira Babilon Pastor,
Diones
Soares de Oliveira,
Emerson
Gomes da Costa,
Amanda
Rodrigues Honorato e
Maico
Wendell Marques de Meira constituíram e integraram organização criminosa em que havia o efetivo emprego de arma de fogo.

No mesmo período,
W
everton,
Vanderlei, Lincoln, Carlos Henrique e Jherome Traice associaram-se, ordenada e estruturalmente, com o fim de, mediante divisão de tarefas, obterem vantagem econômica, especialmente por meio da prática de delitos contra o patrimônio, na modalidade extorsão mediante sequestro, para, mediante a utilização de violência psicológica, lograrem êxito na subtração de valores depositados em agências bancárias.

O fato apurado na ação penal em análise se refere ao evento criminoso datado de 23/12/2018, ocasião em que Weverton, Henrique, Diones, Emerson, Vanderlei, Lincoln, Carlos Henrique, Jherome e Amanda, em comunhão de vontades e conjunção de esforços, sequestraram
Jefferson
Noia Novais de Oliveira,
Sidjani
Poni,
Sthefani
Poni Sogrillo,
Eduardo
Faustino Poni Noia,
Luzia
Favero Poni e
Alonso
Poni, com o fim de obterem vantagem econômica, como condição de resgate.

Consta que, no período compreendido entre 13h de 23/12/2018 e o início da manhã do dia 24/12/2018, os denunciados
Vanderlei
,
Weverton
,
Lincoln
,
Carlos Henrique, Jherome,
Henrique, Diones
e
Amanda
, em comunhão de vontades e união de esforços, constrangeram as citadas vítimas com o emprego de grave ameaça, causando-lhes sofrimento mental, para provocar ação de natureza criminosa por parte de
Jefferson
, então agente de relacionamentos da agência bancária SICOOB de Barra de São Francisco/ES.

Durante a execução do delito, todas as vítimas foram subjugadas e mantidas confinadas, tendo pés e mãos amarrados, estando sob constante ameaça por meio da palavra e pela efetiva utilização de armas de fogo, que resultaram em intenso sofrimento psicológico e mental, em especial para as vítimas
Eduardo
, criança de apenas 07 (sete) anos de idade, e
Alonso
, idoso de 63 (sessenta e três) anos de idade.

Importa consignar que a ação penal foi desmembrada e o feito em análise tratou das condutas imputadas aos réus VANDERLEY, que foi absolvido; LINCOLN,

CARLOS HENRIQUE,

JHEROME e AMANDA, ora recorrentes.

Há preliminar, que passo a examinar.

De início, a defesa da ré AMANDA sustenta que a
denúncia
é inepta

por
ausência de
justa causa
para deflagração da ação penal, considerando que a vítima Jefferson afirmou que a ré não esteve presente quando da consumação dos crimes.

Contudo, é possível extrair que a denúncia individualizou as condutas e classificou os crimes de forma suficiente a dar início à persecução penal, garantir a ampla produção de provas e o pleno exercício da defesa e, por tais razões, não há que se falar em inépcia.

De igual modo, os fatos narrados delimitaram a justa causa para a persecução penal e indicaram a necessidade de maior apuração acerca das condutas ao longo da instrução processual, que envolveu a oitiva de diversas testemunhas e evidenciou a participação da ré nos delitos pelos quais foi condenada.

Para além, a jurisprudência pátria orienta no sentido de que devem ser
reconhecida
s
como
preclusa
s

ta
is

alegaç
ões
quando suscitada
s
após a sentença penal condenatória,
como na hipótese.

Nesse sentido:
(1.)
STF,
HC 207155/PR, 0062006-22.2021.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Julg.: 14/12/2021, Primeira Turma, DJe: 7/2/2022;
(2.)
STJ,
AgRg no AREsp 2.322.796/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
J
ulg.: 23/5/2023, DJE: 29/5/2023;
(3.)
TJES,
ApCrim. 0007159-84.2019.8.08.0048. Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, julgado e lido em 27/7/2023.

Firmado em tais razões,
REJEITO A PRELIMINAR

e avanço para o exame do mérito.

-
Quanto ao
apelo
de

JHEROME
TRAICE ALVES CORDEIRO
:

Quanto ao pleito de absolvição,
não vejo como prover o recurso, uma vez que a
materialidade
dos crimes de organização criminosa armada e

extorsão mediante sequestro está estampada nos boletins de ocorrência nº 38130731, 38133138 e 2018-057101050-001 (fls. 24/29, 30/31 e 34/45), termo de apreensão de arma de fogo (fls. 32/33), boletins de atendimento de urgência (fls. 77, 80, 83); auto de apreensão (fls. 156/158), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 160), laudo de vistoria e consulta de veículos (fls. 224/229), autos de reconhecimento fotográfico (fls. 348/351), laudo de exame de documentos (fls. 665/664) e laudo de arma de fogo (fls. 861/865 e 866/869).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada pelo teor das declarações dos ofendidos, colhidas na fase extrajudicial e ratificadas em Juízo, em especial, os depoimentos de Jefferson e Sidjani, que reconheceram JHEROME, LINCOLN e CARLOS HENRIQUE como responsáveis pela rendição, condução e manutenção das vítimas em cativeiro, sob a mira de armas de fogo e ameaças de morte (fls. 57/61, 348/351 e mídia de fl. 1419).

Também não prospera o pleito de
desclassificação
do delito de tortura para lesão corporal grave, pois as provas constantes dos autos demonstram que a conduta imputada aos acusados excede em muito os limites típicos do art. 129 do CP, caracterizando tortura.

Importa ressaltar que o delito de tortura não se limita à violência física, mas abrange também o sofrimento físico e mental imposto às vítimas.

E no caso concreto, as reiteradas ameaças de morte, somadas ao sofrimento psicológico derivado do temor real de execução, e à conduta dos réus de manter os ofendidos confinados e com os pés e mãos amarrados durante o evento, são fatos que intensificaram o padecimento físico e emocional e evidenciaram a intenção dos agentes de subjugar e humilhar as vítimas, infligindo-lhes sofrimento desumano.

Assim, resta inequívoco que os elementos caracterizadores da tortura estão presentes, não havendo fundamento para desclassificar o crime para lesões corporais, dada a gravidade e o propósito específico da conduta dos agentes.

Avançando, não há como prover o pleito de
afastamento da majorante
constante do § 4º, inc. III, do art. 1º, da Lei nº 9.455/97
1
(crime cometido mediante sequestro), por aplicação do princípio da consunção.

Isso porque a extorsão mediante sequestro já estava configurada quando os agentes passaram a torturar as vítimas com o fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa e, desse modo, embora realizadas em um mesmo contexto, as ações caracterizaram tipos autônomos.

Em idêntico sentido foi a conclusão adotada por esta Segunda Câmara Criminal quando da apreciação da apelação criminal nº 0004071-95.2018.8.08.0008, julgada em 9/8/2023, sob a relatoria do Des. Fernando Zardini Antônio.

No tocante às
pena
s
-base
s,
colhe-se da sentença que, quanto aos crimes de

organização criminosa armada e extorsão mediante sequestro, o Magistrado, na 1ª fase da dosimetria, fixou as basilares nos mínimos legais (03 e 12 anos, respectivamente), e, por tal razão,
carece de interesse
o pleito de redimensionamento/redução.

Já quanto ao delito de tortura, o Juiz considerou desfavorável o vetor da
culpabilidade,
o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (02 anos e 09 meses de reclusão).

No ponto, o Magistrado consignou que
“
a culpabilidade é
elevada, na medida que o crime foi praticado de forma premeditada, organizada e conjunta, em cidade do interior deste Estado, com efetivo policial modesto, na presença de várias pessoas integrantes da mesma família”
(fl. 1
674-verso
).

Tais peculiaridades, de fato, reclamam apenamento mais rigoroso e, segundo a jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, a premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso e autoriza a majoração da pena-base.

Já a respeito dos
critérios de incremento,
em consonância com a jurisprudência do c. STJ, o Juiz adotou a fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, que, no crime de tortura mediante sequestro, importa em aumento de 09 (nove) meses de reclusão para cada circunstância negativada, tal como realizado na sentença.

Assim, a pena-base
não
se mostra desproporcional, e deve ser mantida.

Indo adiante, a defesa requer a
redução
do patamar de aumento relativo ao
concurso

formal.

Entretanto, a majoração empregada não merece reparo, pois, segundo a orientação jurisprudencial firmada no STJ, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o
número de delitos
perpetrados.

Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de
1/6
pela prática de 2 infrações;
1/5,
para 3 infrações;
1/4
para 4 infrações;
1/3
para 5 infrações e
1/2
para 6 ou mais infrações; e
2/3,
para 7 ou mais infrações.

No caso, levando em conta que foram praticados crimes de extorsão mediante sequestro e tortura contra
06
(seis)
vítimas
(Jefferson, Sidjani, Sthefani, Eduardo, Luzia e Alonso), o que totaliza mais de 06 (seis) infrações, não se mostra desproporcional a fração de aumento de
1/
2 (metade),

como laborou o Juiz de Direito.

Cito precedente do C. STJ, em semelhante direção: AgRg no HC 866667/SP, 2023/0399397-3,
Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, Julg.: 20/5/2024,
T5 - QUINTA TURMA, DJe: 23/5/2024.

Sobre o instituto da
detração,
inviável o desconto do período em que o acusado permaneceu preso cautelarmente (arts. 42 do CP, e 387, § 2º, do CPP), pois, nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais
2
, compete ao Juiz da Execução decidir sobre o referido instituto.

Por fim,
com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita
, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

- Quanto ao recurso de
LINCOLN TULIO DE SOUZA OLIVEIRA
e

CARLOS HENRIQUE SILVA:

A defesa

requer a
absolvição
dos réus, ante a ausência de culpabilidade, dolo e caracterização de grave ameaça.

Porém, as provas constantes nos autos são robustas e suficientes para demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade dos réus LINCOLN e CARLOS HENRIQUE, bem como a presença do dolo e a caracterização da grave ameaça.

Os depoimentos das vítimas, corroborados pelas declarações das testemunhas policiais militares e evidências materiais, demonstraram que os réus agiram deliberadamente, com plena consciência da ilicitude das condutas de integrar organização criminosa armada e praticar os crimes de extorsão mediante sequestro e

tortura.

A propósito, os relatos dos policiais militares
Fabiano Rodrigues de Oliveira
e
Maksuel Mendes
indicaram com a certeza necessária à condenação que os sentenciados integravam organização criminosa armada que, à época dos fatos, já vinha sendo investigada pela prática de delitos semelhantes no Estado de Minas Gerais (mídia de fl. 1419).

No mais, o temor real imposto às vítimas, manifestado pelas ameaças explícitas de disparar as armas de fogo, e pelo comportamento intimidatório dos réus, configura grave ameaça, essencial à tipificação dos delitos de extorsão mediante sequestro e tortura.

Dessa forma, a análise conjunta dos elementos probatórios confirma que os atos praticados pelos réus preenchem todos os requisitos dos tipos penais,
não
havendo fundamento para acolher a tese de absolvição.

No tocante ao argumento de que
“
o silêncio não pode ser interpretado em desfavor dos réus”,
verifico que a sentença não considerou o exercício de tal direito como confissão, tampouco o consignou como prova contrária aos réus, ou apontou qualquer tipo de vinculação probatória com as respostas não fornecidas.

Ao contrário, foi efetivamente garantido o direito dos ora apelantes de não responderem às perguntas do Ministério Público e do Juízo, assegurando-lhes a presunção de inocência e o respeito às garantias fundamentais e, por tais razões, não prospera o apelo.

-
Quanto ao recurso de
A
MANDA
RODRIGUES HONORATO
:

Como primeira tese, a defesa requer a
absolvição
em razão da insuficiência probatória e ausência de culpabilidade e dolo.

A pretensão não merece provimento, pois os depoimentos prestados pelos policiais militares
Fabiano Rodrigues de Oliveira
e

Maksuel Mendes

indicaram que o Serviço de Inteligência de Minas Gerais já vinha investigando o envolvimento de AMANDA nos crimes, evidenciando conduta dolosa (mídia de fl. 1419).

E acordo com os relatos dos militares, a ré, em conluio com o corréu Diones, foi identificada como responsável por providenciar locais para o estabelecimento dos integrantes da quadrilha e do cativeiro, e ainda, o levantamento de dados sobre a rotina do Banco Sicoob e de seus funcionários, incluindo a vítima Jefferson, informações estratégicas que facilitaram a consumação do delito.

Assim, os elementos de prova demonstraram de forma inequívoca que a ré contribuiu de maneira relevante e consciente para a execução dos delitos lhe imputados, justificando a sua condenação.

No tocante à
dosimetria
, a defesa postula pela redução da pena em razão do reconhecimento da primariedade e menoridade relativa.

Acerca da primariedade, importa ressaltar que não se encaixa na qualificação das atenuantes do art. 65 do CP, tampouco na atenuante inominada prevista no art. 66 do CP
3
.

Assim, ausente previsão legal, impossível o reconhecimento do pretendido benefício de redução de pena.

Por fim, quanto à
menoridade relativa,
verifico que tal atenuante já foi reconhecida na sentença, razão pela qual
carece de interesse
o pleito formulado por sua incidência.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
.

F
ixo
honorários
no valor de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
para a defensora nomeada como dativa da ré JHEROME, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 1º Constitui crime de tortura: (...)

§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: (...)

III - se o crime é cometido mediante sequestro.

2
Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)

III - decidir sobre: (...)

c) detração e remição da pena;

3
Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.